Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001950-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 011.046.131-23 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), CAMILA NEVES DE SOUZA COBIANCHI - CPF: 054.581.951-24 (APELANTE), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), SILMA NEVES DE SOUZA - CPF: 353.403.041-91 (APELANTE), LIZANGELA TENORIO DE SOUZA - CPF: 846.689.891-34 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –ATRASO DE VOO POR MAIS DE 9 (NOVE) HORAS – INTENSO TRÁFEGO AÉREO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DOS APELANTES PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O atraso no voo superior a 9 (nove) horas ultrapassa a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral
in re ipsa
).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

No caso, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão do atraso de 9 (nove) horas para chegar ao destino, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade, ao montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Augusto Cesar Vaquero Cobianchi, Camila Neves de Souza Cobianchi, Silma Neves de Souza e Lizangela Tenório de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,
proposta em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, a ser dividido proporcionalmente entre os Autores, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (id. 207201290).

Os Apelantes alegam, em síntese, que o valor indenizatório arbitrado não atende satisfatoriamente o caráter punitivo e pedagógico inerente à reparação por danos morais, tendo em vista que não se mostra suficiente para compensar o abalo moral sofrido em decorrência da evidente falha na prestação do serviço da companhia área, ora Recorrida.

Diante disso, requer o provimento do Recurso para que o valor da indenização por dano moral seja majorado para R$ 40.000,00 (quarente mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil) para cada um dos Apelantes.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 207201296).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que Augusto Cesar Vaquero Cobianchi, Camila Neves de Souza Cobianchi, Silma Neves de Souza e Lizangela Tenório de Souza, ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, aduzindo, em resumo, que contrataram passagens aéreas referente ao trecho Rio de Janeiro (SDU) x Cuiabá (CGB) para o dia 13 de janeiro de 2023, saída às 12h55min e chegada às 15h55min do mesmo dia. No entanto, o atraso na saída do Rio de Janeiro fez com que perdessem o voo em São Paulo, onde fariam conexão.

Relataram que foram realocados em outro voo com previsão de decolagem de São Paulo às 22h55min (horário de Brasília) e chegada em Cuiabá às 00h15min do dia 14 de janeiro de 2023.

Salientaram que o voo de reacomodação também sofreu atraso, decolando apenas às 00h48min do dia 14 de janeiro de 2023, razão pela qual chegaram no destino (Cuiabá) com mais de
9 (nove) horas de atraso
.

Diante de tais fatos, ingressaram com a presente ação, pretendendo a condenação da Requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um deles.

A Requerida apresentou contestação, argumentando sucintamente que o voo G3 1077 precisou ser cancelado em decorrência de impedimentos operacionais ocasionados pelo tráfego aéreo na mencionada data.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, extingue-se o processo com resolução do mérito e, assim, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI, CAMILA NEVES DE SOUZA COBIANCHI, SILMA NEVES DE SOUZA e LIZANGELA TENÓRIO DE SOUZA em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A para condenar a reclamada ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor total e a ser dividido proporcionalmente entre os autores. (id. 207201290).

O cerne da controvérsia consiste unicamente em saber se é devida a majoração do valor dos danos morais arbitrados na sentença.

A relação consumerista e a responsabilidade da Recorrida já foram reconhecidas pela sentença, que foi impugnada, exclusivamente, pelos Autores, ora Recorrentes, na parte em que estabeleceu o valor da verba indenizatória.

O quadro fático-jurídico demonstra que o atraso na chegada ao destino de mais de 9 (nove) horas ultrapassou a esfera do mero dissabor das relações da vida cotidiana e, por conseguinte, ensejou o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral
in re ipsa
).

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, a doutrina e a jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, observadas as circunstâncias e, em atenção aos patamares fixados por este Tribunal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que mostra mais proporcional e razoável frente à situação enfrentada pelos Recorrentes.

Ante o exposto,
DA-SE PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação Cível para majorar o
quantum
indenizatório, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser dividido proporcionalmente entre os Apelantes. Mantém-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024